Tribunal: STF
Processo: ARE 813438
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-28
Data de publicação: 2014-10-28

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Inadmissibilidade. Reapreciação de fatos e provas. Incidência da Súmula nº 279/STF. Pretendida concessão de habeas corpus de ofício. Inexistência de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Regimental não provido. 



    1. O Tribunal a quo, ao decidir a questão, se ateve ao exame de legislação eminentemente infraconstitucional. Portanto, a violação do art. 5º, incisos III, XLIX, LIV, LV e LVI, da Constituição Federal, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. 



    2. O magistério jurisprudencial da Corte está consolidado no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa ou do contraditório, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição Federal. 



    3. O reexame aprofundado do cotejo fático-probatório dos autos é inviável na via do extraordinário, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 



    4. Inexiste ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão do habeas corpus de ofício. Extrai-se com clareza do acórdão impugnado pela via extraordinária que a confissão extrajudicial do recorrente não é a única prova incriminadora apontada na sentença, que se valeu de um conjunto probatório para lastrear a condenação, amparado pelo contraditório e pela ampla defesa . 



    5. Segundo o magistério jurisprudencial da Corte, “o habeas corpus constitui remédio processual inadequado para a análise da prova, para o reexame do material probatório produzido, para a reapreciação da matéria de fato e, também, para a revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC nº 121.850/SC, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 6/10/14).



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.